Tribunal: TJMT
Processo: 1003071-73.2024.8.11.0000
Relator(a): MARCIO APARECIDO GUEDES
Órgão julgador: MARCIO APARECIDO GUEDES
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2024-09-03
Data de publicação: 2024-09-23

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1003071-73.2024.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Obrigação de Fazer / Não Fazer, Liminar, Classificação e/ou Preterição, Anulação]
Relator:
Des(a).
MARCIO APARECIDO GUEDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[CARLOS EDUARDO MARCATTO CIRINO - CPF: 286.425.778-51 (ADVOGADO), CAMARA MUNICIPAL DE ALTA FLORESTA - CNPJ: 15.359.482/0001-48 (AGRAVANTE), MATO GROSSO - MINISTERIO PUBLICO (AGRAVADO), SAMARA CORINTA HAMMOUD COSTA - CPF: 820.229.419-34 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO), MUNICÍPIO DE ALTA FLORESTA - CNPJ: 15.023.906/0001-07 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO. Participaram do julgamento a , Des. Marcio Aparecido Guedes, Des. Mario Roberto Kono de Oliveira e Desa. Maria Aparecida Ferreira Fago

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO CIVIL PÚBLICA – OBRIGAÇÃO DE FAZER – TUTELA DE URGÊNCIA - REALIZAÇÃO DE CONCURSO PÚBLICO – IMPOSIÇÃO DE CARÁTER SATISFATIVO - VEDAÇÃO LEGAL - ARTIGO 1º, §3º, DA LEI Nº 8.437/92 - RECURSO PROVIDO.

A concessão de tutela provisória de urgência exige a presença de elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo.

É incabível o deferimento de medida liminar contra atos do poder público que importe no exaurimento, no todo ou em parte, do objeto da demanda, conforme artigo 1º, §3º, da Lei nº 8.437/92.

3.

A imposição de realização de concurso público, possui caráter satisfativo, na medida em que esgota o objeto da demanda, sendo vedada sua concessão em sede de tutela provisória.

R E L A T Ó R I O

I.

RELATÓRIO.

Trata-se de recurso de agravo de instrumento, interposto pela
Câmara Municipal de Alta Floresta
, objetivando reformar a decisão proferida pelo Juízo da 1ª Vara da Comarca de Alta Floresta, que deferiu a tutela de urgência pleiteada nos autos da Ação Civil Pública de Obrigação de Fazer n. 1003780-58.2022.8.11.0007, ajuizada pelo
Ministério Público Estadual
, para determinar, ao parlamento municipal, que promova a realização de concurso público para o efetivo provimento das vagas destinadas aos cargos de Procurador Jurídico e Ouvidor daquele Poder, tendo como base o número desses servidores contratados pela municipalidade que, na atualidade, desempenham a função, bem como observar os cargos criados pela Lei Municipal n. 2.421/2017 e 2.446/2018; outrossim, determinou a exoneração dos Procuradores Jurídicos e Ouvidores Municipais não concursados, no prazo de 180 (cento e oitenta) dias, contados da intimação da decisão liminar na pessoa do Vereador Presidente, prazo em que, também, deverá haver a abertura publicação do edital do concurso público ao resultado final do concurso com a divulgação da lista dos aprovados e classificados no certame, com nomeação, posse e exercício, sob pena do pagamento de multa diária e pessoal, ao vereador Presidente da Câmara, de R$ 10.000,00 (dez mil reais), limitado a 500.000,00 (quinhentos mil reais), em caso de descumprimento.

Nas razões recursais, a
Câmara Municipal
alega, em breve resumo, que a imposição da obrigação de realizar concurso público importa em violação ao Princípio da Separação dos Poderes, além de indevida intervenção do Judiciário em providência de atuação discricionária do Legislativo Municipal.

Segue enfatizando que determinação judicial importa em oneração aos cofres públicos, sem prévia dotação orçamentária para tanto.

Ao final, pugna pela reforma da decisão, a fim de que seja indeferida a tutela de urgência pleiteada.

A liminar de recursal de efeito suspensivo foi concedida (id. 202470197).

As contrarrazões vieram ao id.

207864679.

O parecer é pelo desprovimento do recurso (id. 209072180).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

A celeuma circunda a legalidade, ou não, da decisão que
deferiu a
tutela de urgência pleiteada pelo Parquet Estadual, para determinar, ao Parlamento Municipal, a realização de concurso público para provimento de cargos de natureza efetiva, em especial,
Procurador/Assessor Jurídico, Ouvidor, Contador e Auditor Público, criados pelas Leis Municipais nº 2.421/2017 e n. 2.446/2018, os quais permanecem ocupados por servidores contratados em caráter temporário, ao alvedrio do disciplinado pela Constituição da República, em seu artigo 37, II e V.

Pois bem.

A concessão da tutela provisória de urgência está sujeira à existência de elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo e, ainda, reversibilidade do provimento jurisdicional, a rigor do artigo 300 do Código de Processo Civil,
in verbis
:

Art. 300. A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.

§1º Para a concessão da tutela de urgência, o juiz pode, conforme o caso, exigir caução real ou fidejussória idônea para ressarcir os danos que a outra parte possa vir a sofrer, podendo a caução ser dispensada se a parte economicamente hipossuficiente não puder oferecê-la.

§2º A tutela de urgência pode ser concedida liminarmente ou após justificação prévia.

§3º A tutela de urgência de natureza antecipada não será concedida quando houver perigo de irreversibilidade dos efeitos da decisão.

Outrossim, é incabível o deferimento de medida liminar contra atos do poder público, que importe no exaurimento, no todo ou em parte, do objeto da demanda, nos termos do artigo 1º, §3º, da Lei nº 8.437/92, “in verbis”:

Art. 1° Não será cabível medida liminar contra atos do Poder Público, no procedimento cautelar ou em quaisquer outras ações de natureza cautelar ou preventiva, toda vez que providência semelhante não puder ser concedida em ações de mandado de segurança, em virtude de vedação legal.

(...)

§ 3° Não será cabível medida liminar que esgote, no todo ou em qualquer parte, o objeto da ação.

Nesse contexto, da análise do enredo desenhado no processo de origem, não se verifica, na hipótese, a possibilidade do deferimento do pleito inaugural.

Não se descura da patente omissão com que o Legislativo Municipal de Alta Floresta vem atuando na administração de seu quadro de servidores, promovendo, de forma sistemática e por anos a fio, a contratação de pessoal, em caráter precário, para o exercício de funções atribuídas a cargos de provimento efetivo, conforme apurado nos autos do Inquérito Civil nº 56/2016, instaurado pelo
Ministério Público Estadual.

No procedimento investigativo, o Órgão Ministerial apontou que, do total de
53
(cinquenta e três) cargos da Câmara Municipal de Alta Floresta,
32
(trinta e dois) são
comissionados
e apenas
21
(vinte e um)
efetivos
, sendo que
, os cargos de Procurador Jurídico e de Ouvidor,
permanecem sendo exercidos irregularmente

por servidores comissionados, embora há, aproximadamente, de 07 (sete) anos, tenham sido

regulamentados pelas
Leis Municipais n. 2.421/2017 e n. 2.446/2018,
como sendo de provimento efetivo.

Essa situação, de evidente ilegalidade, por manifesta inobservância à regra insculpida no artigo 37, V, da Constituição Federal, importa, também, em flagrante violação ao princípio da acessibilidade aos cargos públicos por meio de concurso público, insculpido no artigo 37, I, da Carta Maior, é passível de revisão pelo Judiciário, sem que isso importe violação ao princípio da separação entre os Poderes.

Todavia, não se pode perder de vista que a tutela provisória deferida, consubstanciada na imposição da obrigação de realizar concurso público, acaba por conferir à medida nítido caráter satisfativo, uma vez que esgota o objeto da demanda.

Desse modo, seu deferimento, sem a presença de qualquer circunstância excepcionalmente justificável, encontra óbice no artigo 1º, §3º, da Lei nº 8.437/92, a rigor da observância à regra insculpida no artigo 1.059 do Código de Processo Civil:

Art. 1.059. À tutela provisória requerida contra a Fazenda Pública aplica-se o disposto nos
arts. 1º a 4º da Lei nº 8.437, de 30 de junho de 1992
, e no
art. 7º, § 2º, da Lei nº 12.016, de 7 de agosto de 2009
.

Em casos tais, este Tribunal assim teve a oportunidade de decidir:

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO CIVIL PÚBLICA –

OBRIGAÇÃO DE FAZER – REALIZAÇÃO DE CONCURSO PÚBLICO – REQUISITOS PARA A ANTECIPAÇÃO DA TUTELA NÃO PREENCHIDOS – MEDIDA DE CARÁTER SATISFATIVO – VEDAÇÃO LEGAL – ARTIGO 1°, § 3°, DA LEI N.° 8.437/92 – DECISÃO MANTIDA – RECURSO NÃO PROVIDO. 1. Nos termos do artigo 300, do Código de Processo Civil, a tutela de urgência será concedida demonstrada a probabilidade do direito e o fundado receio de dano grade de difícil reparação. 2. Ausentes os requisitos legais, incabível a antecipação da tutela pretendida, mormente quando a medida liminar tem nítido caráter satisfativo, na medida em que não visa apenas o adiantamento da decisão de mérito, mas esgota claramente o objeto da ação, esbarrando na vedação do artigo 300, §3°, do CPC e do artigo 1°, § 3°, da Lei n.° 8.437/92.
(N.U 1007837-09.2023.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 15/08/2023, Publicado no DJE 22/08/2023)

Assim, verificada impossibilidade de concessão da tutela provisória, nos termos pretendidos, é de rigor o indeferimento da medida.

Pelo exposto, DOU PROVIMENTO ao recurso, para reformar a decisão agravada e, com isso, indeferir a tutela de urgência pleiteada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/09/2024